Tribunal: TJDFT
Processo: 0740169-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CAESB. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. CONSUMO DESPROPORCIONAL. TROCA DO HIDRÔMETRO. SOLUÇÃO DO PROBLEMA.
1. É decenal o prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito quanto aos valores de faturas de água e esgoto, conforme definido no REsp 1.532.514 sob o rito repetitivo.
2. Demonstrado que com a substituição do hidrômetro o problema de medição de consumo de água desproporcional foi solucionado, mostra-se cabível a repetição do indébito dos valores que extrapolam à média, pagos pelo consumidor.
3. Rejeitou-se a prejudicial e negou-se provimento ao apelo.